Tribunal: STF
Processo: ARE 1501762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 160), interposto em 27.8.2024, em face de decisão monocrática (eDOC 156), na qual neguei provimento ao recurso por ausência de ofensa constitucional direta. No recurso, discute-se questão relativa à possibilidade de contratação de aprendizes para cargo de vigilante e a inclusão, ou não, do quadro de vigilantes da respectiva empresa para o cálculo do número de vagas para aprendizagem, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Lei 7102/83, e do Decreto 9579/18.



    Nas razões do recurso, alega-se que a decisão recorrida deve ser reformada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 16, p. 7, 9, ):



    ”CONTRATO DE APRENDIZAGEM – CATEGORIA DIFERENCIADA – VIGILÂNCIA PRIVADA - EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO – TEMA 1046 STF. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. 



    Como trazido acima, a decisão negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quanto ao tópico discutido, sob a alegação de que a verificação das alegações de fundo importaria em violação meramente reflexa à Constituição. 



    Nada obstante, e com todo respeito ao entendimento do Ministro Relator, a matéria aqui debatida, gira em torno da interpretação e aplicação correta da legislação Constitucional, referente a uma questão de direito e interpretação da norma legal, ou seja, O CORRETO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ATIVIDADE DE VIGILANTE E DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA APRENDIZAGEM NESSA FUNÇÃO.



    (...)



    Isto porque, a atividade da segurança privada é complementar à segurança pública, sendo certo que o art. 16 da Lei 7.102/1983 estabelece, a obrigação de aprovação no curso de formação de vigilantes como prérequisito ao exercício profissional.



    (...)



    Nada obstante, a fim de resolver esse impasse em que as empresas de vigilância e segurança particular se encontram atualmente, muitas vezes refém de multas milionárias impostas em sentenças e acórdão que desprezam a situação dramática da categoria, decidiram em conjunto com os Sindicatos patronal e dos empregados firmarem cláusula específica através de sua Convenção Coletiva da categoria prevê expressamente tal condição, em sua cláusula 26ª, adiante reproduzida (id b7a593a – página 15), razão pela qual aplica-se ao caso o TEMA 1.046 do STF”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo interno e para conhecimento e provimento do recurso extraordinário (eDOC 163). 



    A D. Procuradoria-Geral da República encaminhou, por meio da Petição 110179/2024 (eDOC 165), Ofício do Ministério Público do Trabalho que apresenta manifestação ministerial nas ADIs 7.768 e 7.693, que tratam do mesmo tema. 



    É o relatório.



    Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho está assim ementado (eDOC 120):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.437/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO NÚMERO DE APRENDIZES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Divisando que o tema “ação civil pública - contrato de aprendizagem - empresa de vigilância e segurança - base de cálculo do número de aprendizes - obrigação de fazer” oferece transcendência política e diante da possível violação do art. 429 da CLT, o provimento ao agravo de instrumento é medida que se impõe. II. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO NÚMERO DE APRENDIZES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSCENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. I. Observa-se que o tema “ação civil pública - contrato de aprendizagem - empresa de vigilância e segurança - base de cálculo do número de aprendizes - obrigação de fazer” oferece transcendência política, pois este vetor da transcendência mostra-se presente quanto a questão jurídica devolvida a esta Corte Superior revela a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões que, pelos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral, possuam efeito vinculante, ou sejam de observância obrigatória. No caso, o acordão recorrido diverge da jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior, o que atrai a transcendência política da matéria veiculada no recurso de revista. II. O Tribunal Regional entendeu que os pré-requisitos legais para o exercício da função de vigilância a torna incompatível com o contrato de aprendizagem, afastando a aplicação do art. 429 da CLT. III. Esta Corte Superior tem firme posicionamento em sentido oposto, entendendo pela possibilidade da inclusão da função de vigilante no computo da base de cálculo do número de aprendizes a ser contratado, devendo ser efetivados em tal condição trabalhadores com idade compreendida entre 21 e 24 anos. IV. Assim, estando o acordão regional em desconformidade com a jurisprudencial pacificada desta Corte Superior, o conhecimento do recurso de revista é medida que se impõe. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” 



    Constato que as ADIs 7.668 e 7.693, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, encontram-se pendente de julgamento pelo Plenário deste STF.



    Assim, considerando que tal julgamento poderá influenciar no deslinde da presente causa, necessário será o sobrestamento do presente feito. 



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023; ARE 1.416.718, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 24.03.2023 e ARE 1.362.190-AgR, de minha relatoria, Dje 16.06.2023. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental, determinando o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento das referidas ADIs 7.668 e 7.693 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a parte Recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente